Tribunal: TJDFT
Processo: 0747879-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747879-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO BRAGA PEREIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO AUGUSTO BRAGA PEREIRA contra decisão de ID 248640040 (autos de origem), complementada pela decisão de ID 250553994 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, que reduziu o valor da multa aplicada na fase de conhecimento. Afirma, em suma, que as astreintes foram fixadas, na fase de conhecimento, no valor de R$ 5.000,00 por dia, limitadas a R$ 100.000,00; que houve descumprimento da decisão liminar; que o medicamento foi fornecido após o prazo fixado judicialmente; que o juízo a quo alterou multa fixada pelo órgão colegiado; que a conduta da parte agravada lhe causou risco; que não há enriquecimento ilícito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção da multa no valor de R$ 100.000,00. Custas recolhidas (ID 77932619). Brevemente relatados, decido. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A multa cominatória possui natureza coercitiva, com função inibitória e finalística, devendo ser compatível com a efetividade da tutela jurisdicional e proporcional ao descumprimento. É certo que, no caso, a parte agravada não demonstrou, no primeiro grau de jurisdição, a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. Na petição de ID 245577968 (autos de origem), se resume a alegar o julgamento de improcedência do pedido, na sentença, tornou sem efeito a decisão liminar anteriormente proferida. Ocorre que, no julgamento da APC 0709407-14.2023.8.07.0001, a Terceira Turma Cível deu provimento ao recurso, julgando procedente o pedido. Contudo, em análise prefacial, verifica-se que o valor final da multa se tornou excessivo. Ainda que se constate o atraso no fornecimento pelo prazo aproximado de quarenta dias, não há comprovação de que a demora tenha resultado em prejuízo concreto ao tratamento em curso, razão pela qual se admite o ajuste realizado no primeiro grau de jurisdição, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como da vedação do enriquecimento sem causa. O artigo 537 do Código de Processo Civil admite a revisão do valor da multa, quando demonstrado que o valor se tornou excessivo. Ademais, o valor da multa não se submete aos efeitos da preclusão, admitindo nova análise até mesmo na fase de cumprimento de sentença (Tema 706 do Superior Tribunal de Justiça). Em consonância com a previsão legal, esta Corte já decidiu que na fixação da multa “devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual (CPC, art. 537, § 1o), uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada material” (Acórdão 2014627, 0711976-20.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 04/07/2025). Portanto, sem olvidar o quadro clínico da parte agravante, é possível, ponderando-se os princípios mencionados e as circunstâncias do caso concreto, adequar-se o valor ao patamar estabelecido no primeiro grau de jurisdição. Por fim, não se vislumbra o risco de dano à parte agravante. Na hipótese do órgão colegiado decidir que não é admissível a redução da multa, faculta-se à parte agravante cobrar o valor remanescente no cumprimento de sentença. Em conclusão, não restam verificados os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora